Tribunal: TJMT
Processo: 0004096-70.2017.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004096-70.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AILTON FERDINANDO - CPF: 278.356.189-15 (EMBARGANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO EM RELAÇÃO À
CABÍVEL
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM SEDE RECURSAL – CPC,
ARTIGO 85, §11

–

OMISSÃO EM RELAÇÃO
AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARA
A TURMA SE PRONUNCIE
SOBRE
OS
PONTO
S

OMITIDOS
– EMBARGOS
PROVIDOS
.
D
emonstrada a existência de omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios
, nos moldes
do art. 85, §11, do CPC/2015,
bem como sobre a solicitação recursal de imposição de multa por litigância de má-fé,
os embargos
de declaração
devem ser acolhidos para
que haja
pronunciamento sobre o
s
ponto
s

omitidos
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0004096-70.2017.8.11.0005 (ID nº 64507964 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – DIAMANTINO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AILTON FERDINANDO contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0004096-70.2017.8.11.0005 – Classe 198 – CNJ – Diamantino, que negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença que, nos autos da ação de
Revisional de Cláusulas Contratuais”
(Número Único 00004096-70.2017.8.11.0005 – Código 121969 – 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino), julgou o pedido parcialmente procedente para excluir a comissão de permanência pactuada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 91/00141-2, ordenando a restituição simples desse encargo (cf. ID 62903462/961).

O embargante dizendo que
o v. acórdão se omitiu quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal (CPC/2015, art. 85, §11), e, ainda, quanto ao pedido de condenação do Banco/embargado ao pagamento da multa de litigância de má-fé, cabível, segundo o embargante, pelo caráter protelatório da interposição do recurso de apelação e pela alteração dos fatos, razão pela qual pede acolhimento dos declaratórios para suprir as omissões que maculam o julgamento
.

Intimado (cf. Id. nº 64807455), o Banco/embargado deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. Id. 66373499).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão não se pronunciou sobre o pedido de condenação do Banco/embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários de sucumbência como manda o artigo 85, §11, do CPC/2015, norma imperativa ao ordenar que, quando do julgamento do recurso, o Tribunal
“
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”
, é o também está previsto no
Enunciado Administrativo nº 7 do STJ
.

Em observância aos critérios insculpidos no § 2º do art. 85 do CPC/2015
(“
grau de zelo do profissional” (I);
“o lugar de prestação do serviço (II); “
a natureza e a importância da causa” (III) e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - IV
),
o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa fixado na r. sentença (CPC/2015, art. 85, §2º -
“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”
), deve ser majorado para 15%, que remunera de forma justa e satisfatória o serviço prestado pelo advogado, remunerando-o pela atuação profissional nesta Instância.

Por outro lado, quanto ao pedido de condenação do Banco/embargado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, analise detida dos autos, não enxergo presente quaisquer das hipóteses legais que autorizam a aplicação dessa penalidade.

Pelo exposto, acolho o recurso interposto pela embargante para, sanando o vício da omissão, majorar os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa e indeferir o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao Banco/embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020